Tribunal: TJDFT
Processo: 0719216-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO SETOR. CONTRATO DE GESTÃO COM O PODER PÚBLICO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECEITAS AFETAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PENHORA. VEDAÇÃO. ADPF 1.012.
1. No julgamento ADPF 1.012, vedou o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para prestação de serviços públicos de saúde
2. Frise-se que a vedação da penhora alcança, apenas as receitas que comprovadamente ‘’compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão’’.
3. Na hipótese, restou comprovado que o bloqueio alcançou recursos públicos, oriundos de contrato de gestão da associação com o município de Planaltina, para prestação de serviço público de saúde, motivo que justifica a vedação da penhora, nos termos do julgamento da ADPF 1.012.
4. As mercadorias entregues à executada, que originaram as duplicatas, consistem, prima facie, em insumos e medicamentos relacionados à prestação de serviço de saúde. No entanto, não é possível definir, apenas a partir da nota fiscal, se os insumos estão vinculados especificamente à consecução do objeto do Termo de credenciamento com o município de Planaltina, que consiste no contrato de gestão que originou a verba penhorada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.